Tribunal: TJES
Processo: 5004146-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004146-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FREDERICO DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR MEDITERRANEO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004146-05.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: FREDERICO DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR MEDITERRANEO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por FREDERICO DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais, sustentou a omissão do julgado “
em relação à alegação de que a prolação de voto desacompanhado de parecer prévio do Conselho Fiscal e da apresentação de fatos específicos viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV)
”.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004146-05.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: FREDERICO DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR MEDITERRANEO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por FREDERICO DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais, sustentou a omissão do julgado “
em relação à alegação de que a prolação de voto desacompanhado de parecer prévio do Conselho Fiscal e da apresentação de fatos específicos viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV)
”.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, depreendeu este órgão colegiado que, segundo disposto no
artigo 15, alínea “a”
, da
Convenção do Condomínio do Edifício Mar Mediterrâneo, cabe à Assembleia Geral Ordinária apreciar e julgar as contas apresentadas pelo Síndico, correspondentes aos 12 (doze) últimos meses de sua gestão, com o devido parecer dos membros do Conselho Consultivo Fiscal.

Destacou-se, ademais, não assistir razão ao embargante no que se refere à deliberação das contas de sua última gestão, uma vez que os condôminos presentes no ato arguiram a ocorrência de possíveis irregularidades decorrentes da realização de gastos sem aprovação em assembleia, incluído o uso indevido do fundo de reserva.

Especificadamente no que se refere à ausência de parecer do Conselho Fiscal, registrou-se no voto condutor que a aparente inércia do órgão em cumprir com suas atribuições não poderá servir de obstáculo para a análise das contas pela assembleia geral, eis que o parecer prévio daquele à deliberação assemblear, previsto no artigo 15, alínea “a”, da Convenção, é meramente opinativo, não vinculando a conclusão desta, podendo, inclusive, ser suprimido quando, por inércia do órgão fiscalizador, não for apresentado – situação excepcional constatada nos autos.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações do embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Diante disso, resta claro o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a
função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.”
(
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004146-05.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: FREDERICO DA SILVA TEIXEIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR MEDITERRANEO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de o embargante apontar a existência de omissões no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.